Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-16.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DECLARAÇÕES COESAS E HARMÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MOTIVAÇÕES DISTINTAS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os depoimentos de policiais, como funcionários públicos, gozam de presunção de veracidade, em especial se estiverem coesas e harmônicas com as demais provas dos autos e não houver comprovada justificativa para que sejam desacreditadas.

2. Inaplicável o princípio da consunção quando os crimes de desacato e resistência, embora praticados no mesmo contexto fático, constituírem ações distintas, com diferentes desígnios.

3. Recurso desprovido.